Tribunal: STF
Processo: Rcl 78897
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Ford Motor Company Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1001137-16.2016.5.02.0468.



    Consta o seguinte relato fático da petição inicial:



    “Tratam os autos de origem de ação trabalhista ajuizada por DIRCEU GOMES DE OLIVEIRA em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., processo 1001137-16.2016.5.02.0468, que tramitou perante 8ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo/SP, com pedido de deferimento de adicional de insalubridade. 



    A sentença julgou a ação procedente para condenar a empresa ao pagamento de adicional de insalubridade, até setembro de 2014, no percentual de 40% sobre o salário mínimo, com reflexos em férias com 1/3, décimos terceiros salários e FGTS. Indevidos reflexos em DRS, por se tratar de verba de base mensal, já o englobando. Desconsiderado, para tanto, o período em que o empregado esteve afastado do trabalho. 



    Com a oposição de embargos de declaração (Num. 835d66b _ Pág. 1), a autora noticiou no processo matriz que o reclamante efetivamente havia aderido ao Programa de Demissão Voluntária – PDV destinado a empregados horistas e mensalistas da Planta de São Bernardo do Campo, o que foi realizado em 27/01/2017. Restou claro, inclusive pelas razões dos embargos de declaração, objeto de ampla negociação entre a reclamada, a Comissão de Fábrica e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, cujos termos foram formalizados no Acordo Coletivo de Trabalho anexo, no qual houve previsão expressa de quitação geral, ampla e irretratável do contrato de trabalho, mesma previsão contida nos demais instrumentos firmados entre as partes, sendo que toda a documentação foi trazida aos autos nessa oportunidade. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados por entender que com relação à adesão do autor ao PDV e consequente extinção do contrato de trabalho, não constitui tal matéria objeto de embargos de declaração. 



    A empresa, ora autora, providenciou a interposição do recurso ordinário ao Colendo Tribunal Regional, apontando a necessidade de reforma da r. sentença, tendo em vista que não seria devido o pagamento de adicional de insalubridade, bem como destacamos a adesão do reclamante ao PDV. 



    A E. 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, então, ao apreciar o aludido apelo, negou-lhe provimento, reforçando a conclusão da r. sentença, bem como entendendo pela preclusão em relação ao PDV aderido pelo reclamante. 



    Foi interposto recurso de revista e agravo de instrumento, deixando claro que o Programa de Demissão Voluntária (PDV) foi estabelecido como objeto de ampla negociação entre a reclamada, a Comissão de Fábrica e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, cujos termos foram formalizados no Acordo Coletivo de Trabalho anexo, no qual houve previsão expressa de quitação geral, ampla e irretratável do contrato de trabalho, mesma previsão contida nos demais instrumentos firmados entre as partes, sendo que toda a documentação foi trazida aos autos nessa oportunidade. 



    Nessa oportunidade, em conformidade com a tese firmada no Tema 152 da repercussão geral, a empresa autora expressamente postulou o reconhecimento da validade da quitação conferida pelo reclamante, que abrange expressamente todo e qualquer direito decorrente do contrato de trabalho, inclusive eventuais garantias de emprego, legais e convencionais, assim como reclamações trabalhistas em andamento, como é o caso do processo do processo matriz. 



    O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    Da r. decisão a Ford opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos:



    (...)



    Absurda a fundamentação, sendo que, acaso acolhida a determinação do Supremo Tribunal Federal, ainda naquela oportunidade, sequer haveria necessidade de tamanho prolongamento de resolução da demanda, mesmo diante de uma decisão que apresenta claríssima inconstitucionalidade quando não acolhe os efeitos da quitação geral e irrestrita outorgada com a adesão ao Programa de Demissão Voluntária 2017, a ponto de ser necessário o ajuizamento de Reclamação perante a Excelsa Corte, pelo simples fato de haver negativa de aplicação de tese de repercussão geral. 



     A empresa, ora autora, então providenciou a oposição de embargos de declaração à E. Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, apontando a necessidade de esclarecimentos, integração de fundamentos e efeito modificativo, tendo em vista que se está claramente diante da hipótese do Tema 152 da tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    O Tribunal Superior do Trabalho proferiu v. acórdão negando provimento ao agravo interno interposto: 



    “AGRAVO INTERNO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. 1. ADESÃO AO PDV E DEDUÇÃO/COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PLANO DE DEMISSÃO NA DEFESA DA RÉ. PRECLUSÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO EMPREGADO NÃO PROVADO PELA RÉ. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 8 DO TST. 2. DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA RÉ DO EFETIVO FORNECIMENTO DOS EPIs. PRESENÇA DO AGENTE INSALUBRE. MATÉRIAS FÁTICAS INSUSCETÍVEIS DE REEXAME NESTA FASE RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Agravo interno conhecido e não provido, por ausência de transcendência da causa.”.(eDOC. 1, pp. 2-7)



    O reclamante defende, em síntese, que o acórdão reclamado deixou de observar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 152 da repercussão geral. 



    Nesse sentido, afirma que “devem ser respeitados e validados integralmente todos os termos pactuados coletivamente e dispostos no Acordo Coletivo de Trabalho anexo aos autos, com posterior adesão voluntária do recorrido à integralidade dos seus termos, conferindo, por consequência, a extinção do presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, a partir da expressa aplicação do Tema 152 da repercussão geral”(eDOC. 1, p. 16).



    Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo trabalhista originário e, no mérito, a procedência da presente reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância ao que decidido por esta Corte no Tema 152 da repercussão geral.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Constitucional. Direito Trabalhista. Reclamação. Alegação de contrariedade ao Tema 152-RG. Improcedência. Reconhecimento da preclusão temporal da alegação de quitação decorrente de adesão ao plano de demissão voluntária, sem juízo de valor sobre a idoneidade da cláusula coletiva para ensejar quitação ampla do contrato de trabalho. Decisão fundada unicamente em óbice processual. Precedentes. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC. 23, p. 1)



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 18).



    Por sua vez, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (eDOC 21).



    É o relatório.



    Decido.



    Rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º do art. 103-A do texto constitucional).



    Registro que a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 590.415 (tema 152), paradigma da repercussão geral, em que fora fixada tese no sentido de que: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.



    Veja-se a ementa do referido precedente paradigma:



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.”(RE 590415, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29-05-2015)



    Pois bem.



    Na hipótese dos autos, a parte reclamante aponta como ato reclamado acórdão do TST o qual afastou a incidência do Tema 152 da repercussão geral considerando ter ocorrido a preclusão. 



    Veja-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590415-6, com repercussão geral (Tema nº 152), com trânsito em julgado em 30/03/2016, fixou tese no sentido de que a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 



    (...)



    Infere-se, portanto, que se faz imprescindível a existência de cláusula com previsão de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de trabalho, no acordo coletivo que aprovou o plano. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem sequer apreciou a alegação da parte ré quanto à existência de transação com os efeitos referidos no citado julgamento da Suprema Corte, tendo em vista que somente foi arguida nos embargos de declaração opostos em face da sentença, em 05/12/2017, e a adesão do autor ao Plano de Demissão Voluntária ocorreu em 27/10/2016, isto é, antes de proferida a sentença, em 23/11/2017. 



    Ademais, como ressaltado no acórdão regional, saliento que: "Ainda que se considere a data do afastamento do empregado (27/01/2017 - TRCT - fl. 539), em nenhum momento anterior à prolação da r. sentença foi noticiado nos autos a existência do termo de adesão" (fl. 663). 



    Tais motivos, por si só, ensejam o não conhecimento da tese da ré nesta instância processual, pois, o que se constata é que, antes mesmo da prolação da sentença, a ré poderia ter trazido aos autos documento que comprovasse sua argumentação, mas só o fez após a sentença. Acresça-se que a decisão que resultou na tese de repercussão geral do Tema nº 152 transitou em julgado em 30/03/2016, ou seja, antes do ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 26/05/2016. Mais uma vez, verifica-se a inércia da parte ré. 



    Outrossim, ressalte-se que a existência de plano de demissão, o qual poderia ensejar a quitação ampla e irrestrita das parcelas relativas ao contrato de emprego, consiste em matéria de defesa e em eventual fato extintivo do direito do empregado, competindo à ré trazer à baila tal discussão no presente feito, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373 do Código de Processo Civil. Inclusive porque, para a observância do entendimento do Supremo Tribunal Federal, é necessária a apreciação dos termos do acordo coletivo que aprova o PDV, questão inegavelmente de contorno fático-probatório, e que deveria ser consignada no acórdão regional, de acordo com a Súmula nº 126 desta Corte. 



    Com isso, existiu preclusão temporal do direito da ré em arguir a incidência do Tema nº 152 à hipótese e em apresentar documento, existente antes mesmo da prolação da sentença, somente após sua publicação, destacando-se que a análise de tal documento seria indispensável para a definição dos efeitos do PDV, conforme teor do referido tema de repercussão geral. 



    Impossível, pois, reconhecer a ocorrência de fato novo ou superveniente ou superar óbice técnico, sob pena de ofensa aos Princípios da Isonomia, do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, consagrados no artigo 5º, caput, I, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Logo, a tese recursal, no sentido de que o autor aderiu ao PDV, conferindo quitação ampla e irrestrita das parcelas relativas ao contrato de emprego e não foram apreciados os fatos novos e documentos juntados, está superada pela jurisprudência cristalizada nesta Corte, expressa na Súmula nº 08 do TST:



    “JUNTADA DE DOCUMENTO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 A juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença.” 



    No caso concreto, a parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling) capaz de afastar a aplicação dessa compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT.” (eDOC. 10, pp. 34-) 



    Constata-se que o acórdão reclamado deixou de examinar a questão referente à incidência do Tema 152 da repercussão geral considerando exclusivamente a preclusão da matéria defensiva apresentada pela parte ora reclamante. 



    De fato, conforme ressaltado na decisão reclamada, o termo de adesão ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) fora assinado pelo beneficiário do ato reclamado em 27.10.2016, no entanto, somente após a sentença proferida em 23.11.217 é que a parte ora reclamante noticiou ao juízo trabalhista a ocorrência do referido fato. 



    Ressalte-se que a ação trabalhista objeto da presente reclamação foi proposta em 25.05.2016 (eDOC. 3, p. 22), portanto, é anterior à adesão do beneficiário do ato reclamado ao Plano de Demissão Voluntária.



    No referido PDV, consta cláusula expressa de que “Mediante o recebimento da indenização prevista neste PDV, o EMPREGADO, por mútuo acordo e com a assistência do SINDICATO e do SUR, tendo em vista que o pagamento do PDV atende e satisfaz suas expectativas, (a) transaciona as eventuais garantias previstas nas cláusulas 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 68 do Acordo Coletivo de Data-Base/São Paulo vigente entre 01/09/2015 a 31/08/2017 e a Lei 7.238/84 e (b) declara plena, total e irrevogável quitação de seu vínculo laboral com a EMPRESA, para nada mais reclamar a estes títulos na esfera cível ou trabalhista” (eDOC. 6, 161 - grifo nosso)



    Verifica-se, portanto, a estrita subsunção do caso em análise ao entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do RE-RG 590.415, Tema 152 da repercussão geral, no sentido de que “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.”.



    Quanto ao reconhecimento da preclusão da tese defensiva pelo juízo reclamado, relativamente à superveniência da adesão do empregado ao PDV, entendo que a questão deve ser revista à luz dos princípios da colaboração e da boa-fé objetiva, posto ser vedado a adoção de comportamento contraditório pelas partes.



    No presente caso, revela-se contraditória a conduta do empregado, beneficiário do ato reclamado, ao aderir voluntariamente o PDV, do qual consta cláusula de quitação plena do vínculo empregatício, e, mesmo assim, permitir o prosseguimento da ação trabalhista anteriormente ajuizada, cujo objeto restou prejudicado em face da referida cláusula.



    Ora, em atenção aos princípios processuais da segurança jurídica, da colaboração e da boa-fé objetiva, ambas as partes deveriam ter comunicado a superveniência da transação mediante adesão do empregado ao PDV, o que foi feito apenas pela parte ora reclamante, ainda que tardiamente. 



    Não se admite, portanto, que o empregado se beneficie de sua própria omissão, posto que inacumulável o pedido formulado na ação trabalhista em face da cláusula de quitação plena prevista no PDV ao qual voluntariamente aderiu.



    Uma vez presente no PDV cláusula de plena quitação do vínculo de emprego, cuja validade já fora reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 152 da repercussão geral, o reconhecimento da perda do objeto da ação trabalhista por ele afetada constitui matéria a ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, sob pena de ineficácia da referida cláusula.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração a orientação do STF sobre o tema.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente